Tribunal: TJPA
Processo: 0004043-47.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7779 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004043-81.2004.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: EVERALDO MENDES DA SILVA, HELILDO TEIXEIRA DO ROSARIO, FRANCISCO CARLOS FIGUEIREDO CAVALCANTE DA SILVA, DILSON JONES MENEZES TRINDADE, SERGIO HOLANDA MELO, ALUIZIO DOS REIS HOMEM, EVALDO CELIO RABELO DA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0004043-81.2004.8.14.0301

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

SENTENCIADO/APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: MARGARIDA MARIA RODRIGUES FERREIRA DE CARVALHO

SENTENCIADOS/APELADOS: EVERALDO MENDES DA SILVA, HELILDO TEIXEIRA DO ROSARIO, FRANCISCO CARLOS FIGUEIREDO CAVALCANTE DA SILVA, DILSON JONES MENEZES TRINDADE, SERGIO HOLANDA MELO, ALUIZIO DOS REIS HOMEM, EVALDO CELIO RABELO DA TRINDADE

ADVOGADO: ALEX ANDREY LOURENCO SOARES – OAB/PA nº 6459

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEITADA.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. ATO ILÍCITO. EXISTÊNCIA DE DANO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810/STF E 905/STJ. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1.

Preliminar de denunciação à lide:
o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que inexiste a obrigatoriedade da denunciação à lide do servidor público a quem é atribuída a responsabilidade pelo ato lesivo.
Precedentes.

Preliminar Rejeitada;

2.

O cerne da questão gira em torno de verificar o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado na exordial, condenando o Estado do Pará ao pagamento de indenização à título de danos morais aos Autores, decorrente de prisão arbitraria e ilegal quando estavam à serviço da Guarda Municipal de Belém;

3.

Para tanto, o ente Apelante aponta: 1) ausência dos requisitos para dar ensejo a responsabilidade civil do Estado; 2) ausência de nexo de causalidade entre a suposta conduta dos agentes e o suposto dano causado aos Apelados; 3) reforma da quantia arbitrada à título de danos morais; e 4) fixação de juros de mora à base de 0,5% e somente a partir da citação, bem como, a correção monetária deve incidir a partir da data em que for fixado o valor da condenação.

4.

Na responsabilidade civil do Estado, a apuração da responsabilidade afasta a necessidade de provar a "culpa" do agente ou da Administração, face a adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico vigente, ou seja, afasta-se a culpa subjetiva, adotando a culpa objetiva;

5.

Na hipótese dos autos, ficou suficientemente demonstrado que os apelados tiveram violada injustamente a sua liberdade, pois ficaram detidos durante 12 (doze) horas, com liberação somente após o pagamento de fiança na prisão, ofendendo, assim, seus direitos da personalidade, como a honra e a imagem, cabendo a aplicação do dano moral para reparar o dano a que foram submetidos;

6.

Minoração dos Danos Morais arbitrados, à luz dos princípios da Proporcionalidade Razoabilidade — coibindo o enriquecimento indevido — de R$27.120,00 (vinte e sete mil e cento e vinte reais) para R$15.000,00 (quinze mil reais), a cada um dos autores, utilizando como parâmetro julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça que envolveram situações similares;

7.

Em sede de reexame necessário, alteração dos juros e correção monetária, nos moldes do que ficou estabelecidos no julgamento do Tema 810 pelo STF (RE 870.957/SE) e do Tema 905 pelo STJ (RESP 1.495.146-MG), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos, nos quais de forma pormenorizada definiram os consectários legais que devem ser aplicados nas condenações impostas à Administração Pública, inclusive, estratificando os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação;

8.

Conheço da Apelação Cível, e dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará, para minorar o
quantum
indenizatório ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à título de danos morais a cada um dos Autores, e acolher a tese de incidência da correção monetária a partir da data em que foi fixado o valor da condenação, nos termos da fundamentação
;

9.

Em sede de Reexame Necessário, sentença reformada quanto aos juros e correção monetária.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E

RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos
pelo
ESTADO DO PARÁ

em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da
Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais
que julgou procedente os pedidos formulados pelos Autores, condenando o ente Estadual ao pagamento do valor de R$ 27.120,00 (vinte e sete mil e cento e vinte reais), à título de danos morais.

Historiando os fatos, os Autores narraram na exordial que são servidores públicos municipais, ocupantes do cargo de guardas municipais, e que no dia 27 de outubro de 2000 encontravam-se de serviço junto à Guarda Municipal de Belém, quando receberam ordem do Comando da Guarda para garantirem a segurança dos funcionários da empresa SITEC, que realizavam serviços para a Companhia de Transportes do Município e estavam sendo impedidos de retirarem cartazes político-partidários dos semáforos públicos que atrapalhavam a visibilidade dos condutores de veículos que trafegavam pelas ruas e avenidas da cidade.

Destacaram que quando estavam fazendo a segurança dos funcionários da empresa SITEC, contratada pela CTBEL, para a retirada das propagandas políticas e consequente manutenção dos semáforos, foram abordados por uma viatura da Policia Militar do Estado do Pará, comandada pelo Tenente PM MELO, que informou que teria que interromper a realização dos trabalhos pois estariam cometendo crime eleitoral.

Seguidamente, com a chegada de mais viaturas, o Tenente informou aos guardas municipais e aos funcionários da SITEC que todos seriam conduzidos até a Seccional Urbana da Cremação, onde o caso seria resolvido, e caso não o acompanhassem espontaneamente seriam algemados.

Apontaram que foram apresentados ao Delegado como presos por porte ilegal de armas, e muito embora os agentes municipais tenham alegado que possuíam o porte de arma em serviço, a autoridade policial se mostrou irredutível e os autores foram autuados em flagrante e delito pela suposta prática de crime de porte ilegal de arma, em consequência passaram 12 (doze) horas detidos e somente foram liberados após o pagamento de fiança.

Informaram que o Ministério Público exarou parecer opinando pelo arquivamento do inquérito por entender que o crime de porte ilegal de armas não existiu, entendimento acompanhado pela Juíza Dra. Maria Thelma de Souza. Pontuaram que todos esses fatos foram acompanhados pela imprensa que comprovou toda exposição vexatória a qual ficaram os guardas municipais, perante a opinião pública, sendo que o abalo sofrido pelo dano à imagem, apesar de irreparável, necessita de uma justa e dura reparação pecuniária por parte do Estado.

Requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para cada autor, perfazendo o montante total de R$ 1.750.000,00 (um milhão setecentos e cinquenta mil reais), com juros e correção monetária.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo

Posto isto, com fundamento no art. 369, 1, da Código de Processo Civil. DEFIRD OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, por via de consequência, JULGO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação alhures, para que o Estado do Pará pague a cada um dos autores, a título de danos morais, o valor correspondente a 40 salários mínimos equivalente, nesta data, a R$27.120,00 (vinte e sete mil e cento e vinte reais).”

Inconformado com os termos decisórios,
o Estado do Pará
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.
(id nº

2186498 - Pág. 1/10)

Preliminarmente, defende a necessidade de denunciação à lide do Tenente da Polícia Militar Jorge Augusto Laranjeiras Melo e do Delegado de Polícia Ivanildo Sosinho Gouvea nos termos do art. 70, III do CPC.

No mérito, assevera que independentemente do tipo de reparação que se requeira contra o Estado, cumpre observar que para dar ensejo a responsabilidade civil, a lei exige que estejam presentes os requisitos, tais como: constatação do evento danoso, nexo de causalidade, verificação de ação ou omissão danosa do agente e culpa em sentido amplo, e que no caso dos autos, falece qualquer possibilidade do dever de reparar.

Segue enfatizando que é descabida a indenização por danos morais, tal como fixada pela sentença, vez que não se configura qualquer nexo entre a suposta conduta dos agentes e um suposto dano causado aos Apelados, bem como, por estar ausente os requisitos para fins de indenização.

Defende a reforma da quantia arbitrada à título de danos morais, eis que entende ser exorbitante e completamente distante dos critérios consagrados pela doutrina e jurisprudência pátria.

Aponta que em caso de eventual condenação, os juros de mora devem ser computados à base de 0,5% e somente a partir da citação, bem como, a correção monetária deve incidir a partir da data em que for fixado o valor da condenação.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente os pedidos autorais.

Apesar de devidamente intimados, os Recorridos não apresentaram contrarrazões ao recurso. (
id nº 2334921 - Pág. 1)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se eximiu de exarar manifestação nos autos, sob a justificativa de ausência de interesse que justifique sua intervenção.
(id
nº 2440747 - Pág. 1/3)

É o breve relatório
.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Considerando que a decisão recorrida é anterior à entrada em vigor do novo Diploma Processual, passo a aplicar ao caso o Código de Processo Civil de 1973
.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

Preliminar denunciação à lide

Preliminarmente, o Apelante defende a necessidade de denunciação à lide do Tenente da Polícia Militar Jorge Augusto Laranjeiras Melo e do Delegado de Polícia Ivanildo Sosinho Gouvea, servidores responsáveis pela suposta conduta danosa alegada, nos termos do art. 70, III do CPC.

Frise-se, contudo, que a arguição é estancada pelos contornos da responsabilidade civil objetiva, consagrada pelo § 6º do art. 37, da CF/88, que permite o acionamento de terceiros através de ação de regresso, descabendo, nesse sentido, até para evitar o retardo desnecessário da solução da lide, a denunciação do policial.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que inexiste a obrigatoriedade da denunciação à lide do servidor público a quem é atribuída a responsabilidade pelo ato lesivo, vejamos:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. AGRAVO INTERNO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, nas ações indenizatórias decorrentes da responsabilidade civil objetiva do Estado, não é obrigatória a denunciação à lide. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.071.054/PI, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 31.8.2017; REsp. 1.666.024/BA, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2017.

2. Agravo Interno do DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT desprovido.

(AgInt no REsp 1514462/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 06/12/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. ARTIGO 70, III, DO CPC/1973. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA DENUNCIAÇÃO. SÚMULA 83/STJ.

1. O acórdão impugnado foi hialino ao asseverar, com fulcro na interpretação contratual e no acervo fático probatório deduzido nos autos, que não há vínculo jurídico obrigacional entre a recorrente e a seguradora, tampouco exigindo a lei o litisconsórcio, máxime porque incabível ação regressiva na hipótese vertente, em razão da ausência de obrigação da seguradora em comprometer-se com o resultado da demanda. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.

2. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que a obrigatoriedade da denunciação à lide somente se cristaliza com a perda do direito de regresso, não ocorrendo a referida hipótese no caso do inciso III do artigo 70 do CPC/1973, pois, para o deferimento da mencionada intervenção, é necessário que o litisdenunciado esteja obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar a parte autora, em ação regressiva. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1473511/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017)

Por esses motivos,
rejeito
a preliminar suscitada.

MÉRITO

O cerne da questão gira em torno de verificar o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado na exordial, condenando o Estado do Pará ao pagamento de indenização à título de danos morais aos Autores
, decorrente de prisão arbitrária e ilegal quando estavam à serviço da Guarda Municipal de Belém.

Para tanto, o ente Apelante aponta: 1) ausência dos requisitos

para dar ensejo a responsabilidade civil do Estado; 2) ausência de nexo de causalidade entre a suposta conduta dos agentes e o suposto dano causado aos Apelados; 3) reforma da quantia arbitrada a título de danos morais; e 4) fixação de juros de mora à base de 0,5% e somente a partir da citação, bem como, a correção monetária deve a partir da data em for fixado o valor da condenação.

Nesse sentido, é fulcral destacar-se a priori a responsabilidade civil do Estado no caso em voga. A responsabilidade civil dos entes federados e das demais pessoas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público, segundo a Constituição Federal em seu artigo 37, parágrafo 6º, em regra será objetiva, posto que se baseia na Teoria do Risco Administrativo, com exceção apenas quando há caso fortuito, força maior ou comprovada culpa exclusiva da vítima:

Art. 37 — “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte": (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1988)

(...)

$ 6º - “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Conforme o mencionado dispositivo, a responsabilidade do Estado que decorre de atos comissivos de agentes estatais é objetiva e, quando esta decorre de atos omissivos, deve-se adotar a teoria da responsabilidade subjetiva, necessitando avaliar se houve culpa (
latu sensu
) estatal na suposta omissão a ele imputada.

Com base na Teoria do Risco Administrativo, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, o Estado assume o risco quanto aos atos cometidos pelos seus agentes, segundo esclarece o Jurista Hely Lopes Meirelles:

“Desde que a Administração defere ou possibilita ao seu servidor a realização de certa atividade administrativa, a guarda de um bem ou a condução de uma viatura, assume o risco de sua execução e responde civilmente pelos danos que esse agente venha a causar injustamente a terceiros”.

Sendo assim, verifica-se como pressupostos necessários à aplicação da Responsabilidade Civil do Estado: a ocorrência do dano decorrente de ato estatal; o nexo causal entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, do agente público ou do prestador de serviço público, ou seja, a demonstração dos prejuízos advindos dessa conduta estatal; a oficialidade da conduta lesiva e a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado.

Depreende-se, então, que não há a necessidade do lesado pelo ato do Poder Público provar a existência de culpa do agente, sendo para a caracterização dessa Responsabilidade Objetiva essencial apenas a presença dos pressupostos supracitados.

ln casu
, constata-se os requisitos supracitados, pois foi o Estado, através de seus agentes, que provocou o dano aos apelados. Houve, portanto, a comprovação da falha da autoridade no presente julgado, se inserindo nas atividades inerentes ao Estado, e consideradas de risco, sendo inaplicável a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado, conforme verifica-se na esteira decisória deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. ATO ILÍCITO. ABUSO DE PODER CONFIGURADO. EXISTENCIA DE DANO.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Na responsabilidade direta do Estado, a apuração da responsabilidade afasta a necessidade de provar a "culpa" do agente ou da Administração, face a adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico vigente, ou seja, afasta a culpa subjetiva, adotando a culpa objetiva.
2. Na hipótese dos autos, diante de todo o conjunto processado, ficou suficientemente demonstrado, que os agentes públicos agiram com excesso ao abordarem o autor, ora apelado, o qual teve violado injustamente o seu individual de liberdade, ofendendo, assim, seus direitos da personalidade, como, por exemplo, a honra.

3. Houve visível ofensa à honra, não se tratando de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, constituindo, na verdade, agressão aos direitos da personalidade, geradora de vexame e sofrimento, que interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar
. A situação não se equipara aos simples incômodos e dissabores cotidianos. 4. No que se refere ao cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original?; b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Indice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança - TR (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/9/7, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga. 5. Quanto à incidência de juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, 8 1º, do CPC/73, e ainda, os mesmos não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17. 6. Honorários reduzidos para o montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(2017.02839440-37, 177.761, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1º TURMA DE DIREITO PUBLICO, Julgado em 2017-06-19, publicado em 2017-07-06)

Deve-se também esclarecer que o fato não se deu meramente pela prisão ilegal dos apelados, conduzido pelos Policiais para suposta averiguação na Delegacia, mas principalmente pela manutenção equivocada de sua prisão por 12 (doze) horas, com liberação somente após o pagamento de fiança, situação contraditória ao que prevê a lei, em face da ausência de indícios para tanto e da falta de requisitos substanciais que justificassem a manutenção da custódia, constituindo falha da máquina administrativa.

Somado a isso, ressalto que o apelado teve sua imagem estampada em Jornal de Livre Circulação (id nº

2186490 - Pág. 26/32), assim, toda essa exposição e o período que estiveram presos indevidamente geraram aos apelados danos à sua imagem, constituindo nexo de causalidade entre o ato dos servidores e o dano causado.

Diante dos fatos, fica evidente o cabimento da indenização por danos morais aos apelados tendo em vista a necessidade de reparação do dano sofrido, buscando minimizar a dor da vítima e punição do ofensor, para que não mais volte a praticar o ato lesivo. Como consequência, já reconhece a jurisprudência o cabimento de indenização por danos morais nos casos de prisões indevidas, conforme verifica-se a seguir na decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CONHECIMENTO -
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - PRISÃO ILEGAL - FATO COMPROVADO - DANOS MORAIS DEVIDOS - ARBITRAMENTO
- PARÂMETROS - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA. 1. Sendo o valor controvertido inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, aplica-se a exceção prevista no artigo 475, $ 2º, do Código de Processo Civil, razão pela qual o não conhecimento do reexame necessário se impõe.
2. Responde o Estado de Minas Gerais por evento danoso decorrente de prisão indevida em decorrência de falha na expedição de mandado prisional, que não é ato judicial, mas administrativo, de competência dos agentes do serviço judiciário. 3. O dano moral prescinde de comprovação, quando presumido da ocorrência de fato com potencial de dano à esfera psicológica da vítima, como ocorre no caso de prisão ilegal, em que há visível ofensa à honra, com agressão ao direito da personalidade, geradora de vexame e sofrimento, que interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, ainda que a prisão seja apenas por algumas horas.
4. Não havendo parâmetros legais para a determinação do valor do dano moral, cabe ao Juiz fixá-lo sob seu prudente arbítrio, evitando que seja irrisório ou de molde a converter o sofrimento em móvel de captação de lucro. 5. Fixada a indenização em valor certo, a correção monetária incide a partir da decisão condenatória, em índice único, ex vi do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 6. Em consideração ao que foi determinado na sentença, incidirão, sobre o valor da condenação, juros de mora a partir da citação, nos termos da nova redação da Lei nº 9.494/1997.

(TIMG - 3 CÂMARA CÍVEL - Apelação Civel/Reexame Necessário nº 1.0024.12.133933-7/001 - Relator: Des. ELIAS CAMILO. j. 10/09/2015)

Sobre o dano moral preleciona o Jurista Silvio Venosa:
“
Dano moral consiste em lesão ao patrimônio psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade enfim, que se traduz nos modernos direitos da personalidade
”
. (Direito civil: responsabilidade civil. Sílvio de Salvo Venosa. 4º ed. Ed. Atlas. São Paulo. 2004).

Nesse sentido, a Constituição Federal prevê em seu Artigo 5º que a honra e a imagem são invioláveis, cabendo, quando há a sua violação, indenização pelo dano material e moral da ofensa. No caso
sub judice
, houve uma violação da imagem dos apelados, uma vez que as tiveram veiculada em jornal como citado anteriormente, sendo cabível a indenização pelo dano moral sofrido.

Para aferir o devido e justo valor do dano moral no caso concreto, cabe também a utilização do Código Civil Brasileiro que afere, nos artigos dispostos a seguir como e quando será aplicado o dano moral, sendo respeitados a proporcionalidade do valor da indenização à dimensão do dano a fim de reparação do dano e o caráter inibitório da indenização.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, — independentemente de culpa nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

No entanto, apesar de confirmar o cabimento de dano moral, o valor sentenciado pelo Juiz de 1º Grau se mostra excessivo, desconsiderando os Princípios de Proporcionalidade e Razoabilidade do valor do dano, não sendo consideradas também a situação socioeconômica do apelado e a dimensão do dano sofrido para fins de quantificação do dano moral.

Assim explicita a Ministra Eliana Calmon
"o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir".
(STJ - SEGUNDA TURMA - Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 845.001/MG - Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009)

A decisão do Juízo
a quo,
portanto, se mostra desproporcional entre o respectivo dano e o valor aferido, conforme suscita o apelante, sendo necessária sua minoração de
R$27.120,00 (vinte e sete mil e cento e vinte reais) para R$15.000,00 (quinze mil reais), a cada um dos autores
, valor que considero suficiente para reparação do dano, para fins de evitar um enriquecimento indevido, conforme parâmetro de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça que envolve situação similar.
[1]

Por fim, o Apelante aponta que os juros de mora devem ser computados à base de 0,5% e somente a partir da citação, bem como, a correção monetária deve incidir a partir da data em que foi fixado o valor da condenação. Contudo, lhe assiste razão apenas quanto o termo inicial da incidência da correção monetária.

Remessa Necessária

Verifico que o Juízo singular foi omisso no que tange ao tema, e tendo em vista que a fixação ou reforma dos consectários legais constituem matérias de ordem pública, não encontrando vedação no princípio da proibição da "reformatio in pejus", passo ao seu exame, a luz do novel entendimento jurisprudencial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o seguinte entendimento:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Em consonância, o STJ, em recente julgamento do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
proferido em 22/02/2018
(recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública e estabeleceu a tese de modulação dos efeitos da decisão,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral (item 3.1), os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E, a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da Apelação Cível, e dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
Estado do Pará,
para minorar o
quantum
indenizatório ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à título de danos morais a cada um dos autores, e acolher a tese de incidência da correção monetária a partir da data em que foi fixado o valor da condenação, nos termos da fundamentação.

Em sede de reexame necessário, sentença reformada quanto aos juros e correção monetária.

É como voto.

Belém, 24 de maio de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

[1]
(0020857-34.2005.8.14.0301, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-17, Publicado em 2019-01-31)

(2018.00672704-32, 186.033, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-22, Publicado em 2018-02-23)

Belém, 31/05/2021